Tribunal: TJES
Processo: 5001693-45.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001693-45.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINE PEDRO SOARES
RECORRIDO: ISABELA FERREIRA DOURADO 10652379605
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001693-45.2023.8.08.0028

Origem
: Juízo de Iúna - 1ª Vara

RECORRENTE
: JAQUELINE PEDRO SOARES

RECORRIDO
: ISABELA FERREIRA DOURADO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. PEDIDO DE ESTORNO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório da sentença:
“Jaqueline Pedro Soares, devidamente qualificada nos autos, ajuizou a presente ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor de For Real Store, igualmente qualificada nos autos. A parte autora narra que, em 05/11/2022, efetuou duas compras, uma no valor de R$ 245,70 (duzentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos) e outra no valor de R$ 257,35 (duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos), que correspondiam a semijoias, que utilizaria para revenda. Alega que não teve acesso ao código de rastreio das encomendas, motivo pelo qual deixou de buscar os produtos no estabelecimento dos correios, que chegaram em Iúna e retornaram para Belo Horizonte. Aduz que, como não recebeu as mercadorias, solicitou a restituição dos valores pagos, mas não obteve êxito, apesar da requerida ter informado a realização de estorno na fatura do cartão de crédito. Por esse motivo ajuizou a presente ação pleiteando indenização por danos materiais no valor de R$ 503,05 (quinhentos e três reais e cinco centavos), bem como indenização por danos morais. Em contestação, a requerida afirma que os produtos não foram entregues por desídia dos correios e que providenciou o estorno dos valores pelo meio de pagamento utilizado. Aduz, ainda, que a autora não apresentou as faturas do cartão de crédito que pudessem indicar o estorno dos valores. Por fim, pleiteia a improcedência da ação.”

2.
A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ré deixou de realizar o estorno dos valores pagos pelas mercadorias; e (ii) verificar se estão configurados os danos alegados pela parte autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
Com efeito, ainda que se aplicasse ao caso concreto os regramentos do Código de Defesa do Consumidor, em especial no que concerne à inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o recurso não merece prosperar. Isso porque, embora o referido instituto tenha como objetivo facilitar a defesa dos consumidores hipossuficientes frente aos fornecedores, ela não exime a parte beneficiada de apresentar provas mínimas de suas alegações, sob pena de se impor à parte contrária o dever de produzir uma prova impossível. No caso concreto, a apresentação das faturas subsequentes à solicitação do estorno por parte da recorrente era crucial para comprovar as alegações de fato, sendo, ainda, uma prova de simples e de fácil obtenção, pelo que se torna inaplicável o regramento previsto no art. 6º do CDC.

6.
Nestes termos, tem-se que a recorrente não logrou comprovar que a ré deixou de promover o estorno requerido, ônus este que lhe competia, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Assim, diante da ausência de provas que sustentem as alegações da recorrente, o não acolhimento dos pedidos formulados em exordial é medida que se impõe.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado à causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida à parte autora.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)